Tribunal: TJMT
Processo: 1012707-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012707-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NFS-e) AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se abusivo e ilegal, passível de ser sanado pela via mandamental, o ato do Fisco de condicionar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

É possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009216-61.2020.8.11.0041, impetrado por
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
, deferiu a liminar vindicada para determinar à autoridade coatora a imediata suspensão dos efeitos da Notificação n. 99133/693/11/2020, com consequente permissão para emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), até o julgamento dos requerimentos administrativos (E-process n. 5773936/2020 e 5757011/2020), pena de multa diária.

Nas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por entender que a matéria exige dilação probatória.

No mérito, defende que houve completa e total motivação no ato de enquadramento no Regime Especial de Fiscalização, pois não só a Notificação n. 99133/696/11/2020 foi emitida, como o próprio Relatório Circunstanciado foi disponibilizado por meio do e-Process n. 5773936/2020 e 5757011/2020, expondo-se todas as infrações praticadas pela agravada, que busca abrigo no Poder Judiciário para deixar de recolher os impostos devidos.

Sustenta que o aludido regime apenas impõe que a emissão dos documentos fiscais seja realizada na agência fazendária do domicílio fiscal do contribuinte, ficando assegurado o pleno funcionamento do estabelecimento.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão recorrida (id. 46438952).

Efeito suspensivo não concedido (id. 47362498).

Contrarrazões apresentadas (id. 51467013).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 55887480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009216-61.2020.8.11.0041, impetrado por
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
,
deferiu a liminar vindicada para determinar à autoridade coatora a imediata suspensão dos efeitos da Notificação n. 99133/693/11/2020, com consequente permissão para emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), até o julgamento dos requerimentos administrativos (E-process n. 5773936/2020 e 5757011/2020), pena de multa diária.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolverá somente a análise quanto à presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar perquirida na ação de principal, sob pena de supressão de instância.

A insurgência recursal da agravante reveste-se, em si, na ausência de probabilidade do direito para a concessão da medida liminar, bem como, preliminarmente, na inadequação da via eleita por entender que a matéria discutida demandaria dilação probatória.

No tocante à preliminar arguida (inadequação da via eleita), verifica-se que esta não merece prosperar.

Isso porque é entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que o ato do Fisco que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários é passível de ser sanado pela via mandamental,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal,
passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica
, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

(ReeNec 105144/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

In casu
, verifica-se que a parte agravada encontra-se impedida de realizar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas em decorrência de seu enquadramento em Regime Especial de Tributação, consonante consta do
print screen
juntado nas contrarrazões recursais (id. 51467014).

Sobre o tema, necessário trazer a baila o teor das Súmulas n. 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, que inadmitem tais atos de condicionamento como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula nº. 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula nº. 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula nº. 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

A jurisprudência deste Sodalício caminha no mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COERÇÃO – VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGREDIDO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A autoridade pública, ao negar a emissão de notas fiscais a empresas que estão inadimplentes com as obrigações tributárias, viola o direito ao livre exercício da atividade econômica.

(N.U 0005603-69.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

No tocante ao Regime Especial de Fiscalização, o Superior Tribunal de Justiça manifestou seu entendimento no sentido de que “
é possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o fisco já possui meios próprios
” (STJ. REsp 1236622/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/03/2012).

Sendo assim, entende-se que a decisão que concedeu a medida liminar objeto do presente recurso não merece reparo, tendo em vista que devidamente fundamentada e em total consonância com a jurisprudência deste Sodalício.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020